Tribunal: TJDFT
Processo: 0702320-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702320-58.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA RECORRIDOS: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO. ACOLHIMENTO. ALÍQUOTA DE ICMS. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE APURAÇÃO. LEI DISTRITAL No 5.005/2012 ALTERADA PELA LEI No 6.375/2019. ATO NORMATIVO ABSTRATO. LEI EM TESE. DESCABIMENTO. SÚMULA No 266 DO STF. 1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 2. É incabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese (STF, Súmula no 266). Precedentes deste Tribunal. 3. Preliminar acolhida. Recurso prejudicado. Segurança denegada. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 1o da Lei 12.016/2009 e 97, inciso IV, do Código Tributário Nacional, asseverando o cabimento do mandado de segurança no caso dos autos, instrumento hábil, segundo afirma, a impedir efetiva cobrança de tributo indevidamente majorado. Assevera, assim, haver direito líquido e certo a amparar a impetração. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, replicando as alegações trazidas no especial acerca do cabimento do mandado de segurança na hipótese. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 1o da Lei 12.016/2009 e 97, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Isto porque a apreciação da tese recursal, no sentido da demonstração de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança, implica reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “O Tribunal de origem assentou: ‘conclui-se, desse modo, que, não provado - de plano - o invocado direito líquido e certo, afigura-se imperativa a confirmação da sentença denegatória da ordem, em observância ao disposto no art. 1o da Lei n° 12.016/2009.’ (...). Dessarte, entender o contrário do que ficou expressamente consignado no acórdão recorrido - ausência dos pressupostos para a impetração do mandamus - , a fim de acatar o argumentos da recorrente, demanda reexame do suporte probatório dos autos, o que é vedado à via do Recurso Especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no REsp 1846528/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1/10/2020). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1239765 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/3/2020). E ainda: “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (RE 883515 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012